Tribunal: TJDFT
Processo: 0000943-11.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. INTERESSE DE AGIR. REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. No que pertine à realização de audiência do jovem por videoconferência, rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à defesa. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT, que, à época, recomendava a adoção de certas medidas para se evitar a propagação da Covid-19.
3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a superveniência de maioridade penal do adolescente não afasta sua responsabilidade pelo ato infracional praticado, podendo ser aplicada a medida socioeducativa até 21 anos de idade. Enunciado 605 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
5. Em sede inquisitorial (DCA), momento em que lhe foram assegurados todos os direitos e garantias individuais e processuais, o adolescente apresentou sua versão para os fatos. Portanto, não há falar em nulidade de suposto interrogatório.
6. Estando comprovadas a materialidade e a autoria infracionais por meio de provas robustas, as quais foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, inclusive com a confissão extrajudicial do adolescente, deve ser imputada ao representado a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.
7. O ato de confessar a infração, embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
8. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
9. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
10. Recurso conhecido e desprovido.